Tribunal: TJES
Processo: 5015355-63.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015355-63.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONALD ADRIANO AUGUSTO DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E III, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA –

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA
.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito cometido, diante da forma de execução do crime, da periculosidade social do paciente e da possibilidade de reiteração delituosa, eis que praticado no contexto de disputa pelo tráfico de drogas. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. 3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, apresentam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Outrossim, o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele Juízo ou do órgão ministerial que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, ressaltando-se as peculiaridades do caso e as dificuldades enfrentadas pela vara na qual tramitam os autos. 5. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não configurado no presente caso. 6. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
RONALD ADRIANO AUGUSTO DA SILVA
, face o possível constrangimento ilegal cometido pel
o

JU
IZ DE DIREITO
D
A 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 6975306),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº
0002625-72.2023.8.08.0011
, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 1
21
, § 2º, inciso
s
I
e II
I, c/c
o
artigo 14, inciso II,
ambos
do Código Penal.

Nesse contexto,
a
duz
o
impetrante acerca do suposto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, eis que se encontra preso preventivamente desde
18
de
outubro
de 202
3
, “
[...]
sem que a instrução tenha se iniciado e sem que o réu tenha sido ouvido pelo juízo natural
”.

Prossegue aduzindo
a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente,
e,
ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 19 de janeiro de 2024 (id 7080857), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do ora impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

De início, tenho por importante salientar que,
ao contrário do delineado na exordial da presente impetração
, ao paciente foi imputada, além da suposta prática da conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos I e III, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por 03 (três) vezes, as imputações do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, dos artigos 33 e 35, c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, e do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 (somente em relação aos crimes de homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo), na forma do artigo 69, do Código Penal, conforme se observa na denúncia acostada no id 6975307.

Diante das referidas imputações, tenho por presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, em que pese os argumentos delineados pelo impetrante, entendo que a manutenção da prisão do paciente é imprescindível para resguardar a ordem pública.

Isso porque, dos documentos colacionados à impetração, infere-se que o paciente, juntamente com VINICIUS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA e um adolescente, tentaram matar Hederson Artur Ramos Ferreira e outros 02 (dois) indivíduos não identificados, no contexto de disputa pelo tráfico de drogas no bairro Santa Cecília, não tendo concluído a empreitada criminosa por motivos alheios.

Infere-se, ainda, que o referido crime ocorreu em via pública, próximo a um supermercado e, ainda, em plena tarde de um dia útil de semana, e que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo.

Por fim, cumpre destacar que na ocasião da prisão dos acusados foram apreedidas substâncias entorpecentes e armas de fogo.

Por oportuno, importante transcrever a denúncia ofertada:

[...] que no dia 17 de outubro de 2023, por volta das 14h32, na rua Jose Rosa Machado, no bairro Alto Novo Parque, nesta cidade, os denunciados
Ronald Adriano Augusto da Silva
e
Vinícius Roberto Pereira de Souza
, em comunhão de desígnios, na companhia do adolescente
Romulo Adriano Augusto da Silva
, agindo com evidente
animus necandi
,
tentaram matar a vítima
Hederson Artur Ramos Ferreira
e outros dois indivíduos não qualificados
, por meio de disparos de arma de fogo, por motivo torpe e com emprego de meio que causou perigo comum, não tendo consumado o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, conforme Laudo de Lesões Corporais de fls. 04 do id nº 05465843.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo, na quadra do bairro Santa Cecília, os denunciados
Ronald Adriano Augusto da Silva
e
Vinícius Roberto Pereira de Souza
, envolvendo adolescente
Romulo Adriano Augusto da Silva
na prática do crime,
trouxeram consigo e mantiveram em depósito
, drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, como também
associaram-se
para o fim de praticar o tráfico de drogas, conforme Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 22 do id nº 32924501,

Outrossim, no mesmo contexto fático, os denunciados
portaram arma de fogo e munições
, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nos termos do Auto de Apreensão de fls. 21 do id nº 32924501 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, além de terem
corrompido o adolescente

Romulo Adriano Augusto da Silva
, de 15 anos de idade, a com eles praticarem o crime precitado e o crime de homicídio tentado.

Conforme ficou apurado, no dia dos fatos, Policiais Militares prosseguiram até o “Supermercado Frigolima”, localizada no bairro Alto Novo Parque, nesta cidade, após receberem informações sobre a existência de um indivíduo, que se encontrava na porta do estabelecimento precitado, com uma perfuração na região abdominal ocasionada por disparos de arma de fogo.

Ao chegarem no local, verificaram que o indivíduo ferido se tratava da vítima
Hederson Artur Ramos Ferreira
, que havia sido atingida momentos antes após ser alvo de disparos de arma de fogo efetuados pelos denunciados
Ronald
e
Vinicius
na companhia do adolescente
Romulo
.

Consta que os denunciados efetuaram diversos disparos contra três indivíduos, vindo a atingir a vítima
Hederson
na região abdominal (Laudo de Lesões Corporais de fls. 04 do id nº 05465843), e na sequência

evadiram-se do local, sendo a vítima socorrida inicialmente no “Supermercado Frigolima” e encaminhada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia onde recebeu os devidos cuidados médicos.

Ainda nesse contexto, durante o atendimento à vítima, a guarnição militar, após tomar conhecimento através do COPOM acerca de um intenso tiroteio no bairro Santa Cecília, se deslocaram até o referido local, ocasião em que visualizaram três indivíduos em posse de arma de fogo, sendo dois em posse de revólveres e um na posse de uma submetralhadora.

Ato contínuo, após realizarem varredura no local, os policiais localizaram o adolescente
Romulo
que relatou aos militares que ele, seu irmão
Ronald
e
Vinícius
saíram na posse de armas de fogo para tentar contra a vida de
João Vitor, “Cabecinha”
e
Tales
, sendo que ao visualizarem
João Vitor
,
Tales
e
um terceiro indivíduo
, efetuaram disparos na direção dos três, atingindo o último indivíduo, que foi posteriormente identificado como sendo a vítima
Hederson Artur Ramos
.

Na sequência o denunciado
Ronald
, indagado pelos policiais, reforçou a versão dada pelo seu irmão, o adolescente
Romulo
, e ainda, indicou o local em que se encontravam as armas utilizadas no crime, bem como uma carga de substâncias entorpecentes, sendo apreendida pela guarnição uma mochila contendo um revólver Taurus, calibre .32, com seis munições intactas, uma cápsula calibre .32 deflagrada, 183 (cento e oitenta e três) pedras de crack com aproximadamente 25 (vinte e cinco) gramas, 02 (duas) pedras de crack com aproximadamente 90 (noventa gramas) além de material usado para endola de entorpecentes, um binóculo e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie, tudo descrito no Auto de Apreensão de fls. 20 do id nº 32924501.

Destaca-se na mesma ocasião acima citada o denunciado
Ronald
informou aos policiais que a terceira arma de fogo estaria com o segundo denunciado
Vinicius
, que teria empreendido fuga do local, e, em sede policial, afirmou que ele e
Vinícius
traficam drogas juntos (Auto de Qualificação e Interrogatório à fl. 18 do id nº 32924501).

Ato contínuo, com o auxílio do cão Messi, os policiais lograram êxito em localizar em uma área de vegetação uma submetralhadora de fabricação artesanal, municiada com três munições de calibre 9mm, sendo uma delas picotada.

Destarte, restou evidente que o crime de homicídio tentado foi praticado por
motivo torpe
, uma vez que o intento dos denunciados era eliminar traficantes rivais, no contexto de disputa pelo tráfico de drogas.

Resta claro que a prática do crime
resultou em perigo comum
, porquanto os disparos foram efetuados em via pública, próximo a um supermercado, de modo que outras pessoas que estivessem passando pelo local também poderiam ter sido atingidas.

Ante o exposto estão os denunciados
RONALD ADRIANO AUGUSTO DA SILVA, vulgo “RD” e VINICIUS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA, vulgo “SCHIMIDT”
, incursos nas sanções do
artigo 121, § 2º, inciso I e III c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por três vezes); art. 14 da Lei nº 10.826/03; art. 33 e art. 35 c/c art. 40, VI da Lei nº 11.343/06; e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (em relação ao crime de homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo), tudo na forma do art. 69 do Código Penal
.

Assim, cabe ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISDÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROVOCAÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPERAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 4.
A prisão preventiva decretada para a garantida da ordem pública, seja em face da gravidade concreta da conduta ou de demonstrado risco de reiteração delituosa, não apresenta nenhuma incompatibilidade com a Constituição da República, mantendo-se a validade do caput do art. 312 do CPP na sua integralidade. 5. Quando a colocação do paciente em liberdade representa risco efetivo ao meio social, dada sua periculosidade concreta, decorrente da gravidade da conduta particular e do risco de reiteração delituosa, são claramente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
6. Não existe constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o alegado atraso é provocado pela própria defesa, além de estar atualmente superado pelo encerramento da instrução processual. 7. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-RHC 169.947; Proc. 2022/0267745-5; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/03/2023).

Em verdade, é certo que as circunstâncias mencionadas na presente decisão evidenciam o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar do mesmo, não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos e em decisão plenamente fundamentada.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando-se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos supostos delitos praticados.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Ademais, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Prosseguindo, em relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Por oportuno, destaco que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que esses servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Analisando as alegações formuladas pelo impetrante e os elementos até então amealhados, tenho que não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente, decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.

Sobre o assunto, importante destacar que “
[...] a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021)
”.

No caso sob exame, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara e as particularidades da causa.

Nessa senda, importante destacar que o feito originário apura, além dos crimes de tentativa de homicídio, com o suposto envolvimento de 02 (dois) indivíduos, os delitos de tráfico e associação com envolvimento de adolescente, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor de 18 (dezoito) anos de idade.

Também merece ser rememorado, em conformidade com os informes prestados pela indigitada autoridade coatora (id 7066102), que não haveria que se falar em excesso de prazo, eis “
[...] que a previsão para encerrar a instrução da primeira fase do Tribunal do Júri [é] no dia 21/02/2024, ou seja, quatro meses após a prisão em flagrante, e mesmo com o recesso do judiciário
”.

Por fim, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do crime supostamente praticado, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à complexidade do caso.

Portanto, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar do paciente, razão pela qual, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 7106872.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)